Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
D E S P A C H O CONCEDO oportunidade à d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o agravo interno. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora